Tribunal: TJDFT
Processo: 0725440-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. BANCA EXAMINADORA. PONTUAÇÃO. ERRO DE CÁLCULO DA NOTA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do Tema 485 da Repercussão Geral, firmou a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”
2. O Poder Judiciário somente pode intervir nos critérios de correção da banca examinadora em situações excepcionais de manifesta ilegalidade: por cobrança de conteúdo não previsto no edital do concurso público ou por avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora.
3. Na hipótese, embora a impetrante/agravante alegue que sua desclassificação decorreu de erro ou omissão da banca quanto à contagem de sua pontuação, não é possível, pelos documentos juntados aos autos, saber se houve erro da banca e o motivo de sua pontuação.
4. As razões recursais são insuficientes para refutar o entendimento do juiz. Em cognição sumária, não é possível verificar a existência de irregularidades, vícios ou ilegalidades que permita a alteração do somatório dos pontos da avaliação de títulos.
5. É necessário aguardar o contraditório e a ampla defesa para verificar se os critérios de avaliação e pontuação estabelecidos pelo examinador foram iguais para todos os candidatos do certame sob pena de violação ao princípio da isonomia.
6. Recurso conhecido e não provido.